Tribunal: TJDFT
Processo: 0709211-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. ARTIGO 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE E DE CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei fixa requisitos para que os réus possam cumprir o final de seus apenamentos em Livramento Condicional, nos termos do artigo 83, do Código Penal, na sua nova redação trazida pela Lei 13.964/19.

2. No caso concreto, o agravante praticou falta grave, e, ainda, incorreu na prática de crime de roubo circunstanciado no curso da execução penal, razão para não ser beneficiado com o livramento condicional, mesmo que já tivesse decorrido o prazo depurador dos últimos doze meses da falta grave.

3. Negado provimento ao recurso.